Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700600-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LIMA DA CUNHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA LIMA DA CUNHA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por FABIANA LIMA CUNHA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Aduz a autora que se inscreveu em concurso para o cargo de Analista de Previdência Complementar, postulando isenção da taxa de inscrição, por ser doadora de medula óssea e por estar habilitada à doação de medula óssea, conforme declaração do REDOME. Afirma que a ré indeferiu a isenção pleiteada já que não comprovou a efetiva doação. Entende a autora que basta estar inscrita como doadora que cumpre o requisito legal e que é desarrazoada a exigência de comprovação da efetiva doação. Requerem assim, em tutela de urgência que a parte ré homologue sua inscrição, com isenção da taxa. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a autora requereu a isenção da taxa de inscrição como doadora de medula óssea e que a ré indeferiu, por falta de cumprimento do estabelecido no edital do concurso. A Lei 13.656/2018 diz: Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: I - os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; II - os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso. O Edital é claro ao estabelecer que: 7.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 7.4.8.1 deste edital deverão, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, proceder conforme subitem 7.4.8.2.1 deste edital ou enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/funpresp_21, a imagem legível da documentação de que trata o subitem 7.4.8.2.2 deste edital, conforme o caso em que se enquadra: ... 7.4.8.2.2 2a POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018): a) atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. Assim, o edital previu a possiblidade de isenção da taxa de inscrição aos doadores, mas exigiu a comprovação da doação. A exigência da comprovação da efetiva doação não é sem sentido ou desarrazoada, pois evita a ocorrência de fraude ou má-fé, pois bastaria ao candidato requerer sua inclusão no rol de potenciais doadores, depois desistindo da doação no momento em que eventualmente ocorresse sua convocação ou que passasse no concurso. Assim, por não ter a autora cumprido as exigências editalícias do concurso não está presente a probabilidade do direito, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que se inscreveu no concurso para Analista de Previdência Complementar da FUNPRESP-EXE, realizado pelo agravado, postulando a isenção da taxa em razão de ser doadora de medula óssea, tendo sua inscrição indeferida. Sustenta que está cadastrada como doadora no REDOME do Ministério da Saúde e que a exigência editalícia que tenha efetivamente doado a medula é descabida e ilegal ante às disposições normativas que regem a matéria. Informa que a doação depende de compatibilidade razão pela qual ainda não pode ser convocada. Indica que o objetivo da Lei é incentivar a doação, aumentando a possibilidade de efetivos transplantes, apontando ainda que a vinculação às normas editalícias não é absoluto. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. A agravante requer a gratuidade de justiça. Considerando os documentos que instruem este recurso, defiro-lhe o benefício, somente para fins do processamento do presente agravo, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da apreciação dos requisitos para concessão do beneplácito pelo juízo de origem. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido a homologação da inscrição da autora, com isenção da taxa de inscrição, por ser doadora de medula óssea. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sem se aprofundar sobre as questões pertinentes ao mérito recursal, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. A disposição normativa que rege a matéria está assim disposta na Lei no 13.656/2018, verbis: Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: I - os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; II - os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso. O edital do concurso assim dispõe sobre a isenção: 7.4.8.2.2 2a POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018): a) atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. A exigência de efetiva doação não se mostra descabida, porquanto a própria lei que estabeleceu a isenção não indicou o simples cadastro, mas mencionou os “doadores reconhecidos em entidades”. Com efeito, o reconhecimento de doador não pode ser comparado ao simples cadastramento. Vale destacar que o legislador poderia ter se utilizado da expressão cadastro ou cadastrado, tal como o fez no inciso I das disposições legais acima citadas. Acrescente-se que o próprio REDOME, em seu site, indicou a desconformidade da isenção com o aludido cadastro, porquanto, a doação é voluntária e sua efetivação está vinculada a compatibilidade genética e ao efetivo “comprometimento” do doador. A propósito confira-se trecho de nota de esclarecimento emitida sobre o tema[1]: O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) reúne informações cadastrais dos possíveis doadores voluntários de medula óssea do Brasil. Atualmente, é o terceiro maior registro de doadores do mundo com mais de 4 milhões de pessoas. O cadastro no REDOME é, por definição, um ato voluntário. Conforme recomendações nacionais e internacionais de diversas organizações relacionadas à atividade, este não pode estar vinculado a nenhum tipo de vantagem ou recompensa. Ao realizar o cadastro, o doador voluntário permanecerá no Registro até completar 60 anos de idade. Em caso de compatibilidade com um paciente, será contatado para avaliar sua disponibilidade em prosseguir com este processo. Deste modo, o sucesso do REDOME em identificar doadores para os pacientes que necessitam de um transplante de células-tronco hematopoéticas, depende, além de aspectos técnicos de compatibilidade genética, do nível de comprometimento destes doadores. Uma vez cadastrados, estes deverão manter seus dados pessoais atualizados, conforme diversas ações institucionais veiculadas nos últimos anos. Por este motivo, o REDOME não concorda com a isenção da taxa de inscrição em concurso público como um incentivo ao cadastro da doação de medula óssea. A inclusão de novos doadores representa um aspecto estratégico, no que se refere à manutenção e expansão do registro brasileiro, e deverá seguir preceitos técnicos a fim de garantir o sucesso de uma atividade que é parte fundamental da política pública de transplantes de órgãos e tecidos. O REDOME agradece o interesse e o empenho em ajudar os pacientes que necessitam de um transplante de células-tronco hematopoéticas, e se coloca à disposição para outros esclarecimentos necessários. Nesse contexto, nesta análise inicial, as razões expendidas pela decisão recorrida se mostram devidamente respaldadas no ordenamento jurídico e nas disposições editalícias. Assim, afastado os pressupostos processuais para a tutela liminar a negativa da medida liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] http://redome.inca.gov.br/nota-de-esclarecimento-redome/ [LA-GDJDDO1]